Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003129-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (AGRAVADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (AGRAVADO), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (AGRAVADO), EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS (AGRAVADO), JAIRO SORTICA DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 02.386.522/0001-07 (AGRAVADO), OSWALDO JOSE RUIZ PELA - CPF: 832.785.918-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY PARAVELA PELA - CPF: 075.301.908-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MARILIA VOLPE ZANINI MENDES BATISTA - CPF: 271.924.808-86 (ADVOGADO), MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - CPF: 370.475.658-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS. EXECUÇÃO E AÇÃO DE USUCAPIÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000412-04.1998.8.11.0006, que indeferiu o pedido de reunião dessa execução com a ação de usucapião no 1009339-28.2024.8.11.0006, ajuizada por sobre o imóvel Fazenda Nossa Senhora Aparecida, objeto de penhora no processo executivo. O agravante sustenta prejuízo à efetividade da execução pela averbação da existência da ação possessória na matrícula do bem, alegando conexão, risco de decisões conflitantes e fraude à execução. O agravado se opõe, argumentando ausência de identidade entre as ações e destacando que a averbação não impede a alienação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há conexão ou continência entre a execução e a ação de usucapião, a justificar sua reunião; (
ii
) verificar se a averbação da ação de usucapião inviabiliza a alienação judicial do bem penhorado; (
iii
) definir se há nulidade na decisão que reconheceu a fraude à execução por ausência de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de processos por conexão ou continência é faculdade do juiz, não sendo obrigatória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há identidade de partes nem causa de pedir entre as ações, o que afasta a caracterização de conexão ou continência, sendo irrelevante o fato de ambas incidirem sobre o mesmo imóvel.

A averbação da existência da ação de usucapião na matrícula do imóvel tem caráter informativo, não impedindo legalmente a realização do leilão judicial.

Eventual nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução deve ser arguida na via própria, não sendo possível sua reavaliação no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reunião de processos por conexão ou continência depende da conveniência reconhecida pelo juiz, não sendo obrigatória.

A existência de ações que envolvem o mesmo bem, mas com partes e causas de pedir distintas, não autoriza, por si só, a reunião processual.

A averbação da existência de ação de usucapião na matrícula do imóvel não impede a realização do leilão judicial.

A validade de decisão proferida em processo autônomo deve ser questionada na via processual adequada, não em recurso incidental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, 59 e 1006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.086.826/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.2.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.304.518/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 28.8.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.183.105/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 4.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO D
A AMOZÔNIA
S.A,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no
0000412-04.1998.8.11.0006
, manejada em face de
JAIRO SORTICA DE SOUZA & CIA LTDA
e Outros
,
indeferiu o pedido de reunião processual entre a referida execução e a ação de usucapião no 1009339-28.2024.8.11.0006, promovida por terceiro (IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA), a qual versa sobre o imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, objeto de penhora no processo executivo.

Para tanto, a
duz o agravante que a permanência da ação de usucapião em trâmite apartado prejudica a efetividade da execução, sobretudo porque foi deferida tutela de urgência para averbação da existência da ação possessória na matrícula do imóvel, o que estaria afastando interessados no leilão judicial.

Alega, ainda, a existência de continência e conexão entre os processos e sustenta risco de decisões conflitantes.

Apesar de intimados, apenas
o agravado
Jairo
Sortica
De Souza & Cia Ltda
apresentou contrarrazões,
defendendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que as ações possuem objetos, causas de pedir e partes distintas, além de destacar que a averbação da existência da ação
usucapienda
não impede juridicamente a alienação judicial do bem.

A
legam, por fim, nulidade da decisão que reconheceu fraude à execução, por ausência de contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta diz respeito à existência ou não de conexão ou continência entre a execução e a ação de usucapião, a ensejar a sua reunião, sob o fundamento de que tratam do mesmo imóvel, cujo domínio é controvertido.

De início, cumpre destacar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião de processos por conexão ou continência é faculdade atribuída ao magistrado.

Nesse sentido:

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU

PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE

DEMANDADA.
1. Consoante orientação jurisprudencial firmada no STJ, "
o juiz

tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou

mais demandas à luz da matéria controvertida
e a fim de evitar a prolação de

decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do

julgamento simultâneo dos feitos
." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.086.826/SP, relator

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de

16/2/2023.). 1.1. Na hipótese, o entendimento adotado pela Corte estadual

amolda-se à jurisprudência do STJ sobre o tema, notadamente porque restou

consignado que o julgamento feito de forma separada não ocasionou nenhum

prejuízo para as partes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno

desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.304.518/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
,

Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR.

1. Não se conhece da alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
é faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência
aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas. Precedentes
.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. "É possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que exercido o contraditório pela parte adversa e inexistência de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.831.357/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 2/12/2021). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Consoante entendimento desta Corte, deve haver a averbação do contrato de locação para fins de exercício do direito de preferência. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do cerceamento de defesa, da comprovação de dolo ou simulação ou do caráter protelatório dos segundos embargos de declaração exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.183.105/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)

No presente caso,
depreende-se do contexto dos autos, que
não restou caracterizada a existência de conexão ou continência, porquanto não há identidade de partes entre as ações nem causa de pedir comum.

A execução visa à satisfação de obrigação pecuniária, ao passo que a ação de usucapião trata de domínio fundado em posse prolongada e
qualificada. O simples fato de incidirem sobre o mesmo bem não tem o condão, por si só, de ensejar a reunião dos feitos.

Ademais, a averbação da existência da ação de usucapião na matrícula do imóvel não inviabiliza, legalmente, a realização do leilão judicial. Trata-se de medida voltada à publicidade dos litígios possessórios e fundiários, sem caráter impeditivo à expropriação.

Quanto à decisão que reconheceu fraude à execução, invocada pelo agravante, sua validade está sendo contestada pela parte
agravada
nas
contrarrazões, sob o argumento de ausência de intimação da parte adquirente. No entanto, eventual nulidade deverá ser arguida na via própria, não cabendo a este
Tribunal
reavaliar a regularidade de decisão proferida em feito diverso e autônomo.

Portanto, não se verifica
incorreção
na decisão
recorrida
,
sendo medida de rigor a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025